Tribunal: TJSP
Processo: 0006339-98.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do impacto leve nos ombros, epicondilite medial nos cotovelos, tenossinovite nos punhos, osteopenia leve no fêmur e câncer de mama esquerda – Nexo causal e redução da capacidade laborativa afastados pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0006339-
98.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARIA DE
LOURDES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006339-98.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 0006339-98.98.2019.8.26.0554 – Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Maria de Lourdes de Souza.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Flávio Pinella Helaehil.
Voto no 35.989
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Síndrome do impacto leve nos
ombros, epicondilite medial nos cotovelos, tenossinovite nos
punhos, osteopenia leve no fêmur e câncer de mama esquerda
Nexo causal e redução da capacidade laborativa afastados pela
perícia Indenização acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 159/161, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Maria de Lourdes de Souza em face do
INSS.
Irresignada, apela a autora. Pugna pela reforma da
sentença com a consequente inversão do julgado.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que a
aposentadoria por invalidez acidentária concedida, anteriormente, pela autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006339-98.2019.8.26.0554 -Voto no
3
foi cessada pela perícia administrativa. Pleiteia, assim, o restabelecimento do
benefício.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que a autora (ajudante de cozinha na
empresa Motel Bingo), é portadora de síndrome do impacto leve nos ombros,
epicondilite medial nos cotovelos, tenossinovite nos punhos, osteopenia leve no
fêmur e câncer de mama esquerda.
Contudo, o perito judicial (Dr. Roberto Chiminazzo) não
estabeleceu a presença do nexo causal ou concausal entre a atividade laborativa
da segurada e os males diagnosticados.
Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“A rigor, os males diagnosticados não têm relação causal
ou concausal com o trabalho desenvolvido pela Autora,
conforme a sua descrição, sendo mesmo de natureza não
ocupacional...”. fls. 128.
E no que pertine à incapacidade laborativa, concluiu o
expert que não há incapacidade laborativa:
“... atualmente a Autora não tem redução da sua
capacidade laborativa, nem necessita despender maior esforço
para realização de suas tarefas habituais; a sua capacidade de
trabalho é plena, sem qualquer limitação física ou funcional
para atividades laborativas ou para a vida de relação (AVD). O
presente exame médico não constatou sinais físicos de
Síndrome de Túnel do Carpo atual”. fls. 128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006339-98.2019.8.26.0554 -Voto no
4
E assentou em resposta ao quesito “h” do INSS:
“h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a)
com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido
de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a
mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o
exercício de qualquer atividade?
Resp.: Atualmente não há incapacidade para o trabalho
habitual”. fls. 129.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006339-98.2019.8.26.0554 -Voto no
5
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Neste contexto, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era mesmo de rigor.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)